Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703063-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURELY DE SOUZA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Laurely de Souza Santos em face de sentença (ID 41864511) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor do Banco de Brasília S/A, julgou improcedentes os pedidos. Diante da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade devido à concessão do benefício da justiça gratuita (ID 41864466). Após a Autora ter interposto Apelação (ID 41864517), ela junta petição para requerer providência de natureza liminar (ID 42149815). Afirma que foi vítima de fraude, pois recebeu uma ligação telefônica do número do Banco Réu, na qual o interlocutor se identificou como preposto da instituição financeira e lhe orientou a proceder à atualização do aplicativo, devido a suposta operação suspeita encontrada na conta de titularidade dela. Expõe que, após adotar as orientações recebidas, o aparelho celular parou de funcionar e, ao comparecer à agência bancária, verificou que foi realizado empréstimo e efetuadas transferências de valores via operações de PIX, num curto espaço de tempo, sem autorização dela e em descompasso com o seu perfil, o que lhe gerou prejuízos, mormente porque as parcelas do mútuo vêm sendo descontadas da conta mantida junto ao Banco Apelado. Relata que a instituição financeira procedeu, de forma unilateral, ao bloqueio de todo o saldo disponível em conta, proveniente do seu salário/proventos, ameaçando bloquear o 13o salário também, o que é ilegal diante da natureza alimentar dessa verba, circunstância que compromete a subsistência dela. Pede a tutela de urgência para que o Banco desbloqueie o saldo da conta dela, como também para determinar a suspensão dos empréstimos realizados. É o relatório. Decido. O exame da legalidade do bloqueio de valores em conta de titularidade da Autora foge da discussão entabulada neste processo, no qual se discute a responsabilidade da instituição bancária pelos prejuízos apontados pela correntista. Acrescente-se que inexistem dados suficientes para demonstrar que esse suposto bloqueio decorreu unicamente dos descontos referentes ao empréstimo que teria sido obtido de forma fraudulenta. Portanto, a questão deve ser discutida em sede própria. No que tange à suspensão dos empréstimos, trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise, contudo, não estão caracterizados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. As questões aduzidas pela Apelante foram analisadas na r. sentença, inexistindo motivos que justifiquem a modificação do referido pronunciamento antes da apreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator